Tribunal: TJBA
Processo: 0000208-25.2005.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000208-25.2005.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HR GROUP S/A

Advogado(s)
:
RICARDO FRETTA FLORES, LUCIANO RAIZER SEVERINO DE LIMA, NAIRA RAMOS SILVA

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
ART. 40 DA LEF.
E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. N.º 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N.º 566 A
571
). PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS POR CULPA DO EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
CARACTERIZADA.
REMOÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000208-25.2005.8.05.0250
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e Apelado
HR GROUP S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator